Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703988-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: RAPHAEL ARCARI BRITO, TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A. DESPACHO À agravante para, em 5 dias, esclarecer o seu interesse no presente recurso, observado que a r. sentença impugnada, de id. 105910253, autos originários, que decretou a sua falência, foi proferida no proc. 0708118-72.2021.8.07.0015, da qual já foi interposto agravo de instrumento, AI 0736057-72.2021.8.07.0000, distribuída à 2a Turma Cível, Relatoria do e. Des. Alvaro Ciarlini. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora